Tribunal: TJMT
Processo: 1016314-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016314-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (IMPETRANTE), CRISTIANE MARIA DA SILVA - CPF: 010.284.111-03 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (IMPETRADO), ANTONIO BERTOLINO DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), ANTONIO BERTOLINO DE SOUZA - CPF: 125.620.564-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

HOMICÍDIO
– PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 3. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA D
A
PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser revogada a prisão preventiva d
a
paciente, decretada para a resguardar a
garantia da ordem pública ao argumento de que empregou
modus operandi
gravoso
, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão
;
bem como tendo em vista que
ela
confessou o crime, reside no distrito da culpa e ostenta predicados pessoais
.

2. A periculosidade d
a
paciente e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas,
na espécie,
fazendo-se necessária, por outro lado, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a instrução criminal sequer foi iniciada e que não se pode fechar os olhos para a seriedade da
sua
conduta.

3. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida para revogar a prisão preventiva d
a
paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar,
impetrado
pel
o Milton do Prado
Gunthen
,

em favor de
Cristiane Maria da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
-MT.

Colhe-se
desta impetração
que
a paciente foi presa em flagrante no dia 6 de setembro de 2021, custódia, essa, convertida em prisão preventiva nos autos n. 1002016-39.2021.8.11.0050,
em trâmite no juízo acima mencionado,

em razão da prática
,
em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121,

caput
,
do Código Penal)
.

Sustenta, o impetrante, que
a autoridade acoimada de coatora se valeu de fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva d
a
paciente, uma vez que, no caso em tela, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida
prisional,
elencados no art. 312,
do Código de Processo
Penal.

Assevera, ademais, que
“
a PACIENTE Cristiane Maria da Silva
é genitora de dois filhos menores impúberes,
os quais dependem dos cuidados e rendimentos da acusada para sobreviverem
”, fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.

Registra, por fim,
que
a
paciente
tem
bon
s antecedentes,
apresentou
-se
espontaneamente para a autoridade policial e confessou o delito,
sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares
alternativas
, preconizadas no art.

319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão
preventiva
d
a
paciente
,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor

ou,
subsidiariamente, a concessão de
prisão domiciliar ou a
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi deferido
pelo Desembargador Marcos Machado, no plantão judiciário,
com base nas razões lançadas no ID
101388461, oportunidade em que a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
101531557
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento
e
justificou os motivos pelos quais julgou existentes os fundamentos para a
decretação
da prisão cautelar
d
a
paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
102889452
, opinou pela
concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva da paciente e impor
-lhe
as medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, confirmando a liminar.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea
decretar a prisão preventiva da
paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da
medida
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, eis que não obstante
seu prolator
tenha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, qual seja: a necessidade de resguardar a
ordem pública
, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação
à acusada
.

A propósito, o juízo da primeira
decretou a prisão preventiva da
paciente pelas seguintes razões:

[...]

Trata-se do auto de prisão em flagrante de CRISTIANE MARIA DA SILVA, flagrada pela prática

de HOMICÍDIO DOLOSO, tipificado(s) no(s) Art. 121 do Decreto Lei no 2.848/
40

,
pelos fatos e

circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova

redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal

de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério

Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em

ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em

conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O.

Passo a analise acerca da pertinência da conversão da prisão em flagrante delito em prisão

preventiva ou da aplicação de alguma das medidas previstas no art. 319 do CPP, forte nas

alterações trazidas pela Lei 12.403/2011, que passou a ter vigência em 04.07.2011.

Registre-se que não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que

antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando

necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não

deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho,

lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do

Estado contra o indivíduo”, ressalva:
[...]

Feitas estas considerações, primeiramente convém assinalar que a prisão preventiva é a uma

segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal,

tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus
comissi
delicti (pressupostos), o periculum
libertatis
(fundamentos) e estiverem presentes

as condições de sua admissibilidade.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus
commissi
delicti, diz

respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da

materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.

No caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e

indícios suficientes de autoria em relação à autuada, especialmente pelo que consta nos autos,

notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, declarações dos policiais

que conduziram o flagrante, o que comprova a existência de indícios suficientes de autoria e

materialidade pelo autuado, comprovando-se, assim, o fumus
commissi
delicti.

Quanto ao segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum
libertatis
), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à

sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva, a saber,

quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência

da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve

pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso,

bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade

concreta do crime.

Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa

de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:
[...]

Na presente hipótese, comtempla-se dos autos que nesta madrugada, em residência particular,

situada na Rua Arapongas, no. 700NW, bairro Jardim das Palmeiras, nesta urbe, a suspeita

CRISTIANE alvejou e matou a vítima ANTONIO com pelo menos 03 (três) disparos de arma de

fogo. Segundo apurado até então, vítima e suspeita conviviam há cerca de 02 (dois) anos e

possui 01 (um) filho de 11 (onze) meses. A versão apresentada pela suspeita é de que a vítima

lhe agredia fisicamente e nesta madrugada teria chegado embriagado e sob efeito de

entorpecentes agrediu-a fisicamente com socos, chutes e puxões de cabelo, momento em que a

vítima foi pegar uma faca a suspeita sacou do revólver que estava embaixo do colchão e desferiu

03 (três) disparos contra a vítima. A suspeita apresentou espontaneamente a arma utilizada para

o homicídio.

Pela narrativa dos fatos, e os documentos que acompanham o presente, denota-se evidente o

periculum
libertatis
.

Há de se ponderar, no caso, que a importância e a supremacia do bem jurídico concretamente

perecido, a vida humana da vítima, não pode ficar sem tutela penal efetiva e eficiente,

especialmente por não terem sido produzidas as provas necessárias para o acolhimento das

teses apresentadas pela
flagranteada
em audiência e manifestação.

Analisando os documentos presentes nos autos, não se constata o Laudo do IML, de modo que

não se pode contemplar o modus operandi da autuada. Ademais, não há comprovações, ou

sequer informações nos autos, de que a
flagranteada
tenha formulado requerimentos anteriores

de medidas de proteção em face da vítima, que, embora não seja requisito para a comprovação

das alegações de agressão física ou ameaças de morte, corroboraria, à princípio, com suas

alegações de legítima defesa.

A investigação criminal está em seu início, com provas a ser ainda produzidas, testemunhas a ser

ouvidas e perícia criminal a ser analisada, o que descortinará se o fato foi praticado em legítima

defesa.

A princípio, o que se observa é que a
flagranteada
agiu com frieza e não demonstra, ao menos

aparentemente em audiência, qualquer arrependimento.

Não se pode olvidar que com a produção de provas pode se chegar à constatação da prática da

legítima defesa, o que permitirá que responda em liberdade. Entretanto, no momento é prematuro

realizar qualquer conclusão neste sentido à mingua de outros elementos.

No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, é necessário registrar o posicionamento do

Superior Tribunal de Justiça no qual, havendo parentes outros aptos a proteger os interesses dos

infantes, não se torna viável a concessão do pleito vindicado. Note-se:

[...]

Constata-se nos autos que os filhos menores estão sob os cuidados da genitora da custodiada, avó materna.

É de se ressaltar a observação que o nobre advogado da custodiada faz em audiência, de que a criança de 11 meses está raquítica por falta de alimentação (27m46s), o que demonstra aparente negligência da mãe, não se fazendo imperiosa a manutenção de sua guarda.

Ainda, não se consta nos autos situação excepcional que indique a vulnerabilidade exigida para a concessão do referido benefício, ou sequer indícios da indispensabilidade da autuada para cuidar dos infantes, motivo pelo qual, seu requerimento não comporta deferimento.

No mais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de

fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade

da Justiça, em face do crime e sua repercussão.

Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de

Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima

fundamentado.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal,

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s)

CRISTIANE MARIA DA SILVA, qualificado nos autos. [...]
(
ID
101247973
)
Destacamos

Sem embargo aos argumentos apresentados pelo
signatário
do édito invectivado
–
que se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a
ordem pública
,
ao argumento de que o
modus operandi
empregado pela paciente foi gravoso
–
, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da sua liberdade é de todo desproporcional, uma vez que não se verifica a existência do
periculum
libertatis
.

Isso porque, a paciente confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial, entregou espontaneamente a arma de fogo utilizada no crime, é primária (www.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Arapongas, n. 700, bairro Jardim das Palmeiras, CEP 78360-000, Campo Novo do Parecis-MT], exerce ocupação lícita, além de
ser mãe de
dois filhos
:
Enzo Gabriel da Silva de Souza, de 11 meses, e Júlia da Silva Evangelista, de seis anos de idade.

Nesse contexto, não há a menor dúvida de que os argumentos apresentados pelo
magistrado
são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória
;
e, por
isso
, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que
, como se sabe,
deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação
à
paciente.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva d
a
paciente não se justifica,
eis que
é cediço que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte,
na hipótese,
não existindo
o periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalid
ade
e adequação, impõe-se a revogação
da sua
custódia.

Acerca dessa temática, é pacífico o entendimento de que a urgência das cautelares, notadamente a prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, conforme se infere do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EM JULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.
2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.
3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
. (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019). 4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.

(STJ RHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

Entretanto, tendo em vista que a instrução do processo criminal
não
foi iniciada; bem como porque não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída
à
paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I -
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades
;

II -
proibição
de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV -
proibição
de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução
;

V -
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI -
suspensão
do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX -
monitoração
eletrônica.
Destacamos

Logo
, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutido nestes autos
,
afigura-se plausível a substituição da prisão provisória
d
a
paciente
pelas medidas cautelares descritas nos incisos I
e
IV
, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte del
a
.

Diante do exposto
, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011,
substituo a prisão preventiva d
a
paciente pelas
seguintes medidas cautelares:

i. comparecimento d
a
paciente em
todos os atos do processo
;

ii. proibição de ausentar-se da Comarca de
Campo Novo do Parecis
sem prévia autorização judicial;

iii. apresentação de comprovante de endereço atualizado no prazo de 15 (quinze) dias
.

Posto isso, em sintonia com
o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente os pedidos aviados em favor de
Cristiane Maria da Silva

e, via de consequência,
concedo
em parte
a ordem
de
habeas corpus
almejada, a fim de revogar
a
sua prisão preventiva e impor-lhe as me
didas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor d
a
paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021